Tribunal: TJSP
Processo: 1005836-93.2016.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Honorários advocatícios – Valor da causa utilizado como base de cálculo para a fixação da verba que supera o limite máximo estabelecido no art. 85, §3, inciso I do Código de processo Civil – Aplicação do §5° com aplicação das faixas de escalonamento – Contradição sanada – Embargos acolhidos com efeito infringente."